Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-60.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003238-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS - CPF: 704.416.501-04 (RECORRENTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VICENTE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 107.046.981-53 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ERNESTO YOITI SAKAMOTO - CPF: 032.658.238-06 (RECORRIDO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PREMISSA EQUIVOCADA. CONDUTA PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.956.083/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2.

Ausente a prova do efetivo prejuízo no patrimônio, não há falar em indenização por danos materiais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS
contra sentença que, em
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, VICENTE SIQUEIRA SANTOS E ERNESTO YOITI SAKAMOTO
, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas físicas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da sentença, pois houve o reconhecimento da conduta pelo Juízo
a quo
, mas entendeu que a condenação incidiria em julgamento extra petita, quando, na verdade, o pedido de indenização está expresso na petição inicial, além de estar muito bem fundamentado, não havendo falar em sentença extra petita pelo seu arbitramento.

Verbera que a comprovada prestação de serviços de advocacia para exercer sua defesa no processo que ensejou a presente causa é suficiente à comprovação do dano material relativo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido em danos morais a serem fixados a critério do Juízo, e danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões (Id. 212547725).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003238-60.2019.8.11.0002

Polo Ativo

ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS

Polo Passivo

VICENTE SIQUEIRA SANTOS e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, anoto que os recorridos
Vicente Siqueira Santos e Ernesto Yoiti Sakamoto
tiverem sua ilegitimidade reconhecida pela sentença proferida em Primeira Instância e tal circunstância não foi objeto da irresignação recursal, logo, por ser capítulo autônomo, impõe-se a sua preclusão.

Prossigo.

A controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da alegada injusta acusação de injúria racial.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...] No caso em apreço, observa-se que, em que pese a prisão em flagrante possa ter justificativa em elementos contemporâneos ao mandado, o Autor fora vítima de erros na apuração de materialidade e/ou autoria, conforme comprova a sentença criminal absolutória colacionada ao ID 19260371 (Doc. 05), transitada em julgado, a qual expressamente reconhece, após verificação de prova em vídeo, que não houve crime de injúria racional por parte do Autor.

Nesses casos, destaca-se, há supedâneo legal e jurisprudencial para reconhecer a configuração de dano moral. [...].

Apesar de tal realidade, entendo que, no presente caso, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso em danos morais, ante a ausência, na petição inicial, de pedido expresso nesse sentido, de modo que, ainda que a causa de pedir seja válida, eventual acolhimento representaria, a bem da verdade, julgamento extra petita.

Quanto ao pleito de dano material, em que pese a juntada de contrato de honorários ao ID 19260374 (Doc. 07), não houve, por parte do Requerente, a comprovação do pagamento, de modo que não há possibilidade de se presumir os prejuízos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pela improcedência dos pedidos colacionados à exordial, para:

01. Reconhecer a ilegitimidade passiva dos Requeridos Vicente Siqueira Santos e Ernesto Yoiti Sakamoto;

02. Deixar de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral e material, ante a inexistência de pedido expresso nesse sentido por parte do Autor no caso do primeiro, e por ausência de juntada de documento que comprova o prejuízo no caso do segundo;

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. [...] (Id. 212547704 – fls. 3/4).

Relativo aos danos materiais, no caso, busca a parte recorrente a reparação pelos honorários contratuais pagos em virtude da necessidade de sua defesa na ação penal nº 3107-73.2017.811.0002, que tramitou na 2º Vara Criminal de Várzea Grande, na qual foi reconhecida a inexistência da prática do crime pelo recorrente, por sentença transitada em julgado.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça assim já assinalou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE INDIQUEM ABALO À PERSONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à não ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.464.661/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)

Além disso, se partir do argumento de que a verba que foi retirada do patrimônio da parte recorrente, imporia a prova equivalente ao montante da perda patrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto há apenas um contrato anexado, como bem pontua a sentença.

Por isso, rejeito o pedido.

Relativo aos danos morais, apesar de o Juízo de Primeira Instância reconhecer a procedência da conduta indevida, deixou de condenar o recorrido por não ter sido feito o pedido de forma expressa na petição inicial.

Entretanto, de fato, consta na petição inicial o pedido de condenação dos requeridos por danos morais, com a devida fundamento e expresso nos pedidos finais:

[...] 3 – Do pedido:

[...]

B – A julgar PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar os Requeridos solidariamente no pagamento de indenização pelos danos materiais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros e correção monetária,
bem como seja fixada indenização por danos morais,
com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; [...] (Id. 212546676 – fls. 18).

O fato de não ter sido indicado expressamente o valor dos danos morais não impõe a afirmativa de ausência de formulação do pleito, notadamente porque o valor é meramente sugestivo.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"
(REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016).

2. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1956086/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Dje 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.837.473/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019)

A sentença reconheceu que o “
Autor fora vítima de erros na apuração de materialidade e/ou autoria, conforme comprova a sentença criminal absolutória colacionada ao ID 19260371 (Doc. 05), transitada em julgado, a qual expressamente reconhece, após verificação de prova em vídeo, que não houve crime de injúria racional por parte do Autor
”; sendo apenas estabelecida a improcedência em premissa equivocada.

No caso, pelo contexto dos autos, restou demonstrado a injusta prisão em flagrante e o excesso ocorrido que culminou em tramitação de ação criminal por injúria racial, o que tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, pois repercute na higidez psicológica da vítima.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). PRISÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITO. SEGREGAÇÃO QUE PERDUROU POR 07 (SETE) MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CARTEIRA DE TRABALHO COM REGISTRO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e no artigo 43 do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade.

É devida a indenização por danos morais suportados em razão de prisão, motivada por erro na identificação de suspeito de crime, porquanto ressoa indubitável a angústia, o sofrimento e as humilhações que uma situação de segregação em ambiente prisional, quando injusta, é capaz de infligir a qualquer pessoa, sobretudo a um inocente, causando inquestionável lesão a direitos de sua personalidade.

A indenização por danos morais, na modalidade de lucros cessantes, demanda prova do prejuízo que a parte sofreu em virtude da prática do ato ilícito, o que restou demonstrada com a juntada da carteira de trabalho, comprobatória de que o ofendido exercia atividade laboral remunerada, ao tempo da prisão.

(TJ-MT N.U 0007232-95.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Desse modo, deve ser arbitrada a indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, já reconhecidos nos fundamentos da sentença.

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo justa e razoável a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O termo inicial da correção monetária é a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, por isso, deverá ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de reparação por danos morais ao recorrente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021, de modo que os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), a contar da citação.
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024